Tribunal: STF
Processo: Rcl 38868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim proferida. A parte embargante afirma que, embora julgada procedente a reclamação, não foi explicitada a sua consequência jurídica, isto é, a medida adequada à observância da jurisdição do STF. Requer, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, para consignar na decisão embargada que o efeito da procedência “foi a cassação tanto da sentença proferida no processo originário quanto daquela que julgou os embargos declaratórios contra ela opostos”. 
    2.  É o relatório. Decido.
    3.  Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Na hipótese, a decisão monocrática por meio da qual julguei procedente a reclamação é omissa, pois não contém a medida adequada à observância da jurisdição desta Corte. 
    4. A presente reclamação foi ajuizada sob a alegação de violação à cautelar deferida na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos que tenha por objeto discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Assim, a medida adequada é a suspensão do processo de origem, conforme determinado no paradigma.
    5. Deixo de acolher o pedido de cassação da sentença já proferida, bem como da decisão a ela subsequente, pois, com a suspensão, ficarão sobrestados seus efeitos. Assim, após o julgamento do mérito da ADI 5.090, poderá a parte interessada adotar as medidas cabíveis, no juízo de origem, caso a decisão esteja em desconformidade com o decidido no mérito na ação de controle abstrato.
    6.  Por todo o exposto, acolho os embargos de declaração, para determinar que a parte dispositiva fique assim redigida:
    Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação apenas para suspender a tramitação da ação originária até que seja julgado o mérito da ADI 5.090 ou haja reconsideração da cautelar nela proferida. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator